Tribunal: TJDFT
Processo: 0782160-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Direito processual civil, civil e do consumidor. Recurso Inominado. Cessão de crédito – negativação em órgão de proteção ao crédito – ausência de comprovação da contração originária pela consumidora – Cartão de crédito “clonado”. Anotação indevida. Dano moral configurado – Valor proporcional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença de parcial procedência do pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais pela indevida inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos. Nas razões recursais (ID 68270192), a parte ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob argumento de que a inclusão do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes foi realizado por empresa parceira. No mérito, aduz que a negativação foi regular, sob argumento de que o cartão de crédito, cuja fatura deu causa à inscrição, foi contratado em agência bancária, era regularmente utilizado e possuía chip e senha, o que impediria a clonagem. Afirma que a autora não apresentou boletim de ocorrência. Defende que os débitos inadimplidos da autora foram cedidos para a empresa Ativos S/A Securitizadora de Créditos, motivo pelo qual o Banco do Brasil não possui qualquer responsabilidade sobre a negativação. Reputa, ainda, ser hipótese de fato de terceiro, a excluir sua responsabilização e não ser possível a declaração de nulidade das transações, sob argumento de cessão de crédito para terceiro. Subsidiariamente, pede a redução do montante arbitrado.
1.1. Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id 68270198).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da ré; (ii) a regularidade da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes pela ré; (iii) verificar a existência de dano moral; (iv) aferir se o montante arbitrado a título de indenização por dano material é suficiente no caso.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Aqueles que integram a cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do § 1o do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor. É de se ressaltar que, na hipótese de cessão de crédito, tanto o cedente quanto o cessionário podem responder perante o consumidor pela prática do ato tido como causador do dano, ressalvado o direito de regresso que eventualmente possa lhe assistir. Isto porque ambos integram a cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer natureza. Portanto, a ré tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Precedente: TJDFT, APJ 0721748-72.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 10.04.2024. Preliminar De Ilegitimidade Passiva Rejeitada.
5. O contexto probatório evidenciou que o nome da autora foi inscrito como inadimplente em cadastros de órgãos de proteção ao crédito (ID 68270160), após solicitação da ré, cessionária do crédito, por força da dívida vinculada ao contrato número 45637475, objeto de cessão entre o réu e a empresa ATIVOS S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, em 07/10/2022 (ID 68270181).
6. Embora a autora não tenha registrado boletim de ocorrência, demonstrado nos autos ter entrado em contato com o banco réu assim que soube da negativação de seu nome. O preposto do réu, conforme conversas juntadas aos autos pela autora, reconheceu que o cartão de crédito da autora fora clonado, bloqueou o cartão e informou que, como ela não possuía mais conta corrente na instituição financeira e como a dívida fora cedida à outra empresa, a consumidora teria que efetuar o pagamento do débito e, posteriormente, o banco realizaria o estorno do valor pago.
7. A instituição financeira alega que a transação foi autorizada mediante uso de cartão com chip e senha, o que afastaria sua responsabilidade. No entanto, a jurisprudência predominante entende que a simples utilização de cartão com chip e senha não exime automaticamente o fornecedor de responsabilidade, sendo necessária a avaliação da segurança do serviço.
8. Assim, é de considerar indevida a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo, especialmente após o preposto do banco ter reconhecido a fraude na emissão do cartão (ID 68270161/68270163).
9. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do e. STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).
10. O arbitramento do montante indenizatório dos danos morais deve considerar a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 4.000,00) se mostra justo e adequado, a amparar a sua manutenção.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: Arts. 2o e 3o, CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 5.6.2023.